Tribunal: CARF
Processo: 14098.720104/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720104/2019-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.851 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.

O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de Autos de Infração – AI de contribuições sociais
(Previdência Social = 2% e GILRAT = 0,1%) incidentes sobre a receita bruta da comercialização
de produtos rurais adquiridos pela empresa na condição de sub-rogado, conforme determina o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720104/2019-25
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14098.720104/2019-25

inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, relativo ao período de 01/2015 a 12/2017, no valor de R$
795.269,06 (principal, multa e juros).
Consta do Relatório Fiscal, fls. 15/16, que os fatos geradores foram informados e
recolhidos parcialmente e que os documentos apresentados dos processos judiciais, liminares e
sentenças, foram analisados e que as sub-rogações nas aquisições de produtos rurais, não
suspensas por tutela antecipada ou liminar previstas no artigo 151, inc. IV e V do CTN
resultaram na presente autuação.
O contribuinte apresentou impugnação, às fls. 54/105, com base nos seguintes
Tópicos:
I.DA TEMPESTIVIDADE;
II. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
III. DOS FATOS
PROCESSO No 000311-84.2014.4.01.3508
PROCESSO No 0001294-15.2016.4.01.3508
PROCESSO No 0001540-11.2016.4.01.3508
PROCESSO No 6144-79.2011.4.01.3802
PROCESSO No 0007548-62.2015.4.01.3500
IV. DO DIREITO
IV.A) DA ADESÃO À PROGRAMA DE PARCELAMENTO PELO
PRODUTOR RURAL. DA INEXIGIBILIDADE DAS COMPETÊNCIAS COMPREENDIDAS
PELO PARCELAMENTO
IV.B)
DA
INTERPRETAÇÃO
EQUIVOCADA
DO
LANÇAMENTO
DECORRENTE DO PROCESSO No 0006144- 79.2011.4.01.3508 COM PERÍODO DE 01 DE
JANEIRO DE 2015 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017
IV.C) DA INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA SOBRE OS ANDAMENTOS
PROCESSUAIS PELA IMPUGNANTE. DELEGAÇÃO DE ÔNUS PARA OS AUTORES
(PRODUTORES RURAIS) QUANTO À CIÊNCIA DA EMPRESA SUBROGADA. DA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA PELO PODER
JUDICIÁRIO. DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DA IMPUGNANTE.
IV.D)
DA
INEXISTÊNCIA
DE
SONEGAÇÃO
FISCAL.
DA
IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR O DOLO COM A MERA OMISSÃO. DA
INSUBSISTÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
V. DO PEDIDO
Foi proferido Acórdão no 109-001.382 - 7a TURMA DA DRJ09, (e-fls.
262/273),em que a impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14098.720104/2019-25

A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na legislação
previdenciária vigente.
AÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO. EFICÁCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O recebimento da apelação no efeito suspensivo indica somente que estão suspensos os
efeitos da sentença prolatada na primeira instância, não se verificando nenhuma das
hipóteses que dariam ensejo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face da
referida ação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DRJ. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não têm competência para
apreciar impugnação de representação fiscal para fins penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão de impugnação em 23/11/2020, conforme documento às
e-fls. 287/288, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 22/12/2020, e-fls. 290/329, que
contém as seguintes alegações, em síntese:
I-TEMPESTIVIDADE
II-DOS FATOS.
Há que se evidenciar também a nulidade do auto de infração, pois foram incluídos
períodos compreendidos por medida liminar e por sentença favorável, pelo que é inexigível a
cobrança das contribuições autuadas.
Desta forma, o auditor fiscal, de forma arbitrária, promove a inclusão de períodos
abarcados por sentença favorável quanto à inexigibilidade da retenção pela adquirente de
produtos rurais de pessoa física, como se dá na demanda no 0006144- 79.2011.4.01.3802, que
são os autores Ângelo Reis Cadelca, Antônio Cotian, Domingos Paschoal Cadelca e José Ernesto
Cadelca, em evidente incerteza do lançamento fiscal.
E, de forma contraditória, o Agente Fiscal observa a medida liminar anteriormente
concedida pelo Poder Judiciário nos autos do processo no 0001540-11.2016.4.01.3508, em que
são os autores Mateus Junqueira Titoto e Tomas Consoni Titoto, em procedimento
absolutamente díspare e pautado por uma adoção de critérios jurídicos distintos para situações
iguais, gerando-se patente incerteza no lançamento fiscal.
Notória a ilegalidade cometida pelo auditor fiscal no lançamento de ofício de
períodos abarcados por tutela antecipada e sentença favorável, em que o Anexo 1 do Relatório
Fiscal do Auto de Infração (fls. 17) compreende em lançamento retroativo com relação aos
períodos de vigência de antecipações de tutela e sentença favoráveis à inexigibilidade de
retenção para o FUNRURAL, de modo a ser necessário o detalhamento para compreensão pela
autoridade julgadora.
Apontou-se, ainda, que alguns dos produtores rurais aderiram ao programa de
parcelamento nominado Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei
no 13.606/18, pelo que não se faz possível que os valores não retidos, mas já confessados pelos
produtores sejam também exigidos em face da Recorrente.
II – RAZÕES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14098.720104/2019-25

Os contornos dos processos judiciais e a absoluta improcedência das exigências
fiscais
PROCESSO No 000311-84.2014.4.01.3508
Ajuizado por Messias Rogério Issy e Fernanda Cristina Zinhani Issy, cabe
destacar que foi proferida sentença reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no
8.540/92, com a manutenção da suspensão da exigibilidade do tributo independentemente de
depósito judicial.
A sentença foi prolatada em 12 de março de 2014, decidindo pela suspensão da
exigibilidade do crédito até o trânsito em julgado, valendo observar a existência de
determinação, em sede de antecipação de tutela, atribuindo às autoras o ônus da comunicação às
empresas compradoras.
A reversão do entendimento por intermédio de Recurso de Ofício tido por
interposto pela União Federal gerou a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela a
partir de 25 de fevereiro de 2016.
Em que pese a Recorrente tenha adquirido produção rural com fatos geradores a
partir de 04/16, quando a revogação da medida liminar ocorreu em 02/16, é certo que a decisão
judicial que tinha consignado expressamente que a Recorrente estava desobrigada de efetivar a
retenção e o recolhimento das aludidas contribuições previdenciárias não poderia ter sido
reformada sem que a Recorrente tivesse sido expressamente intimada sobre seu teor.
PROCESSO No 0001294-15.2016.4.01.3508
Foi proposto por Marcus Daniel Titoto, com o pedido de que fosse reconhecida a
inexigibilidade da contribuição social incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural. Na mesma esteira, o requerente pleiteou autorização para promover o depósito
judicial com o intuito de impedir a incidência de eventuais encargos moratórios.
Em 08 de junho de 2016, a antecipação dos efeitos da tutela de evidência foi
concedida em primeira instância, suspendendo a exigibilidade das contribuições ora tratadas.
Registre-se que também nesse caso a decisão judicial impôs ao Autor o ônus de
promover a comunicação da decisão judicial para as empresas sub-rogadas.
Em 08/11/2017, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido
formulado, com a revogação dos efeitos da tutela concedida anteriormente.
Registre-se que tal decisão somente foi publicada no Diário Oficial em
06/12/2017.
Diante do pedido de desistência do autor com o escopo de aderir ao Programa de
Regularização Tributária Rural – PRR, houve a apresentação de embargos de declaração com o
objetivo principal de se afastar o pagamento de honorários sucumbenciais, pedido que foi
acolhido.
Ao contrário do que foi afirmado pela fiscalização, em entendimento chancelado
pelo v. acórdão recorrido, quando da ocorrência do fato gerador da competência 11/17
(30/11/2017), não tinha ocorrido a publicação da sentença na Imprensa Oficial, de modo que tal
sentença ainda não estava produzindo efeitos jurídicos.
E, tendo sido reformada a decisão anteriormente proferida sem que a Recorrente
tenha sido intimada sobre a revogação que se realizou da tutela concedida, à evidência, esta não
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14098.720104/2019-25

pode ser penalizada por ter agido de acordo com a decisão que lhe foi apresentada como
suficiente para fins de desobrigá-la da retenção, como será detalhadamente apontado nas razões a
seguir postas.
PROCESSO No 0001540-11.2016.4.01.3508
Este foi ajuizado por Matheus Junqueira Titoto e Tomas Consoni Titoto com o
objetivo de obter tutela com a antecipação de efeitos da sentença, de modo a desobrigar os
requerentes de promover o recolhimento das contribuições sociais previstas no artigo 25, I e II da
Lei no 8.212/91.
Em 22 de julho de 2016, a antecipação dos efeitos da tutela foi concedida para
suspender a exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural.
Registre-se que, na mesma esteira, a decisão interlocutória autorizou a realização
de depósito judicial dos valores referentes ao tributo em questão.
Em 07/11/17 foi proferida sentença julgando o pedido improcedente e revogando
a antecipação dos efeitos da tutela outrora concedida.
A decisão judicial ora tratada foi publicada na Imprensa Oficial em 06/12/17,
portanto, em momento posterior à ocorrência do fato gerador que gerou a autuação lavrada com
relação a tal produtor.
Assim, ao lado do fato de que a decisão judicial impôs aos Autores o ônus de
darem ciência às empresas compradoras da produção rural, a fim de torná-las impedidas de
fazerem a retenção, há ainda o fato de que, no momento da ocorrência do fato gerador das
obrigações ora tratadas ainda estava em vigor a decisão judicial que tinha impedido a Autora de
proceder à retenção.
PROCESSO No 6144-79.2011.4.01.3802
Ajuizado por José Ernesto Cadelca, Antonio Cotian, Angelo Reis Caldeca e
Domingos Paschoal Cadelca foi proferida sentença de parcial procedência para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, com o afastamento da cobrança da contribuição sobre a
comercialização da produção rural em 26/03/2013.
A sentença de parcial procedência proferida em data 26 de março de 2013 foi
clara ao suspender a exigibilidade do crédito tributário por período indeterminado.
Interposta apelação cível, a Eg. Oitava Turma do TRF 1a Região também
entendeu como desnecessário o recolhimento da contribuição previdenciária sobre o valor da
receita bruta da comercialização da produção rural.
Importante frisar o recebimento do recurso de apelação nos efeitos devolutivo e
suspensivo, exceção à obrigação de fazer prevista na sentença, com relação à qual a decisão
recebeu a apelação somente no efeito devolutivo
Avançando na marcha do processo, em 24 de novembro de 2014, o
Desembargador Federal Cândido Ribeiro determinou o sobrestamento do feito com o objetivo de
aguardar o julgamento do RE 718.874-RG/RS com repercussão geral reconhecida por
unanimidade.
Somente em 30 de abril de 2018, por intermédio do juízo de retratação realizado
pelo Desembargador Federal Relator Novély Vilanova da Silva Reis, houve a alteração do
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14098.720104/2019-25

entendimento anteriormente adotado foi constatada nos autos, decidindo-se pela
constitucionalidade da exação exigida pela União Federal.
Logo, no período exigido no auto de infração (entre os anos de 2015 e 2017)
estava em pleno vigor a decisão judicial proferida em primeira instância, de modo que a ausência
de retenção por parte da Recorrente com relação aos fatos ocorridos entre 01/01/2015 e
31/12/2017 fundamentou-se em decisão judicial que reconheceu a improcedência da cobrança e
suspendeu a exigibilidade da exação, desobrigando a Recorrente de realizar a retenção dos
valores incidentes sobre a venda da produção rural.
Com efeito, no acórdão proferido pela DRJ consignou-se que o recurso de
apelação interposto teria sido supostamente recebido com a atribuição dos efeitos suspensivo e
devolutivo na integralidade dos capítulos da sentença
E isso porque nesse período esteve em pleno vigor a sentença proferida nos autos,
cujo recurso de apelação que a atacou não foi integralmente recebido no duplo efeito, pois
ressalvou que na parte atinente à obrigação de fazer o recebimento do recurso foi só no efeito
devolutivo.
DELEGAÇÃO DE ÔNUS PARA OS AUTORES (PRODUTORES RURAIS)
QUANTO
À
CIÊNCIA
DA
EMPRESA
SUB-ROGADA.
DA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. DA
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DA RECORRENTE
As decisões judiciais proferidas nos processos judiciais listados pelo próprio
AFRFB autuante, atribuíram aos Autores das respectivas demandas o ônus de comunicar aos
substitutos tributários a prolação de decisão favorável aos interesses do produtor rural.
A Recorrente não integrou litisconsórcio com os produtores rurais autores das
demandas judiciais, razão pela qual não foi intimada sobre as decisões prolatadas.
Considerando que a Recorrente não foi intimada sobre as decisões judiciais
proferidas nos autos, quer pelas partes, quer pelo Poder Judiciário, não é lícito que se presuma
que esta deveria ter agido de forma diversa.
A ausência de intimação da Recorrente acerca da cassação das antecipações e
sentenças anteriormente concedidas torna inexigível o lançamento de ofício ora impugnado.
V. DO PEDIDO
Ante o exposto, pede a Recorrente o acolhimento integral da presente Recurso
Voluntário para se reformar integralmente o r. acórdão proferido pela DRJ, com o cancelamento
da integra das exigências fiscais.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14098.720104/2019-25

O lançamento se refere a contribuição do empregador rural pessoa física prevista
no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, incidente sobre a comercialização de produtos adquiridos de
produtores rurais, por força do disposto nos incisos III e IV do art. 30 da mesma lei, no período
em que os produtores não estavam amparados por decisões judiciais que desobrigassem o
adquirente de promover as retenções.
PROCESSO No 000311-84.2014.4.01.3508
A recorrente diz que em que pese tenha adquirido a produção rural com fatos
geradores a partir de 04/16, quando a revogação da liminar ocorreu em 02/16, estava desobrigada
a efetivar a retenção e o recolhimentos das aludidas contribuições previdenciárias, pois a decisão
não poderia ser reformada sem que ela tivesse sido expressamente intimada sobre seu teor.
A própria recorrente reconhece que a tutela antecipada foi revogada em
25/02/2016, informação que bate com a que consta na planilha (fl.17) elaborada pela
fiscalização.
No anexo II do Relatório Fiscal(fls. 18/21) consta que foram apurados valores
relativos à venda de produtos rurais à recorrente a partir do mês de 04/2016, fato ratificado pela
contribuinte no recurso, logo não se está retroagindo os efeitos da tutela revogada.
Além do mais a suspenção da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura do auto de infração( Súmula CARF no 48).
Considerando a minha concordância com os fundamentos do Colegiado a quo;
utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira instância(art. 114, §
12, Inciso I do RICARF-Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023), a seguir transcritas:
Outro questionamento feito pelo Impugnante em relação a este processo judicial e nos
demais é quanto ao fato de que a adquirente não foi cientificada da decisão que revogou a
tutela antecipada, motivo pelo qual teria deixado de promover às retenções, devendo-se
por tal motivo ser afastada a cobrança dos débitos.
Quanto a este aspecto, temos a informar que sendo a empresa adquirente eleita pela
legislação tributária como a responsável tributária pelo pagamento da contribuição em
exame, como sujeito passivo da exação, esta deverá exigir do produtores rurais à
retenção, a menos que estes estejam amparados por decisões judiciais. No caso, como os
provimentos judiciais para a não retenção têm caráter precário, ou seja, podem ser
revogados a qualquer tempo, caberia ao adquirente constantemente verificar junto aos
produtores a situação das tutelas no momento da aquisição dos seus produtos, exigindo-
lhes certidões da manutenção da decisão. Sendo assim, não há como acatar a justificativa
de que não fazia parte dos processos judiciais ou de que o Poder Judiciário e os
demandantes não o informaram da revogação das tutelas judiciais para não reterem as
contribuições sociais dos produtores, pois trata-se de obrigação legal que não pode ser
afastada. Além do que, não há na legislação autorização para o adquirente deixar de reter
as contribuições nestas hipóteses.
Quanto à alegação feita para este e os outros processos judiciais acerca da
ausência de intimação da recorrente em relação às antecipações e sentenças concedidas entendo
que se trata de alegação de inconstitucionalidade/ilegalidade que não pode ser apreciada por esse
conselho, conforme dispositivos abaixo transcritos:
Decreto 70.235/72:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14098.720104/2019-25

Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
PROCESSO N° 0001294-15.2016.4.01.3508
No presente caso a recorrente alega que quando da ocorrência do fato gerador em
30/11/2017, ainda estava em vigor a decisão que a desobrigava de efetivar a retenção ora tratada
e que não pode ser penalizada pela revogação da decisão sem que tenha sido intimada.
Quanto a questão da recorrente ser intimada entendo que se trata de questão de
inconstitucionalidade/ilegalidade, que não pode ser apreciada por esse conselho, conforme já
explicado.
Na data da lavratura do auto de infração não havia nenhuma decisão judicial
válida que determinasse que o lançamento não poderia ocorrer, logo entendo que agiu
corretamente a fiscalização.
Como já dito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração( Súmula CARF no48).
Quanto à alegação de que estaria sendo cobrado em duplicidade as contribuições
objeto do presente lançamento, considerando a minha concordância com os fundamentos do
Colegiado a quo; utilizo como razões de decidir as do voto condutor do acórdão de primeira
instância(art. 114, § 12, Inciso I do RICARF-Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023), a
seguir transcritas:
É de se esclarecer que os lançamentos realizados pela Fiscalização relativo ao presente
processo judicial no 0001294-15.2016.4.01.3508 se referem unicamente às competências
11/2017 e 12/2017, conforme pode-se verificar do anexo II do Relatório Fiscal.
Salienta-se que conforme IN RFB no 1.784/2018, §1o do art. 2o, somente os débitos
vencidos até 30/08/2017 é que poderiam ser incluídos no PRR. Vejamos:
CAPÍTULO I
DOS DÉBITOS QUE PODEM SER INCLUÍDOS NO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR)
Art. 2o Podem ser quitados na forma do PRR débitos relativos à contribuição de que
tratam o art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 25 da Lei no 8.870, de
15 de abril de 1994, de responsabilidade de produtor rural pessoa física ou jurídica e de
adquirentes de produto rural de pessoa física, vencidos até 30 de agosto de 2017,
constituídos ou não, inclusive débito objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou
ativos, ou em discussão administrativa ou judicial, ressalvados os débitos de que trata o
§ 2o.
Sendo assim, como os débitos possíveis de serem parcelados deveriam ter
vencimento até 30/08/2017, não seria possível incluir os débitos das competências de
11/2017 e 12/2017, no referido parcelamento. Desta maneira, a cobrança dos valores
relativos a estas competências não estaria sendo exigida em duplicidade, como alega
o defendente. De todo modo, caberia ao Impugnante demonstrar que os produtores
parcelaram os valores que estão sendo cobrados nesta autuação, conforme
determina os dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972: (grifos nosso)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14098.720104/2019-25

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
A contribuinte não apresentou nenhuma prova que comprovasse suas alegações.
Entendo que não há reparos a fazer na decisão de piso.
PROCESSO No 0001540-11.2016.4.01.3508
A recorrente diz que o lançamento não poderia ter ocorrido, pois foi proferida
sentença em 07/11/2017 julgando o pedido improcedente e revogando a antecipação dos efeitos
da tutela, mas a decisão só foi publicada em 06/12/2017, em momento posterior a ocorrência do
fato gerador.
Mais uma vez não assiste razão à recorrente.
Observa-se nos anexos I e II do Relatório Fiscal, que os lançamentos que tiveram
origem neste processo judicial se referem à competências de 11/2017 e 12/2017, logo não foi
autuado nenhum valor no período em que o produtor detinha tutela antecipada vigente.
Além do mais na época da lavratura do auto de infração não existia nenhuma
medida judicial que impedisse o lançamento, que como já foi explicado poderia ter ocorrido
mesmo que o crédito tributário estivesse suspenso.
Quanto à alegação de que os valores apurados na presente autuação estariam
parcelados, como já vimos acima, tal fato não restou comprovado visto que a IN RFB no
1.784/2018, §1o do art. 2o não permite o parcelamento das competências 11/2017 e 12/2017, bem
como não teria sido demonstrado o referido parcelamento destas competências. Sendo assim, não
há duplicidade de cobrança das contribuições sociais nestas competências.
Não há reparos a fazer na decisão de piso.
PROCESSO No 6144.79.2011.4.01.3802
A recorrente diz que no período exigido no auto de infração estava em pleno vigor
a decisão judicial proferida em primeira instância, pois a apelação não foi recebida no duplo
efeito, pois ressaltou que na parte atinente à obrigação de fazer o recebimento do recurso foi no
efeito devolutivo.
Também não assiste razão à recorrente, pois na época da lavratura do auto de
infração não existia nenhuma medida judicial que impedisse o lançamento, que poderia ter
ocorrido mesmo que o crédito tributário estivesse suspenso, sendo, portanto, inócua a discussão
acerca do efeito da apelação. Além do mais nesse processo judicial não houve a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151 do CTN.
Quanto à alegação da recorrente de que a Fiscalização realizou um entendimento
para o processo judicial no 0001540-11.2016.4.01.3508 e outro para o processo judicial no
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.851 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14098.720104/2019-25

6144.79.2011.4.01.3802, não pode ser acatado. Naquele processo judicial a inexigibilidade da
retenção estava amparado por tutela antecipada enquanto neste não estava, motivo pelo qual a
análise deu-se de forma diferenciada, não havendo nenhum reparo a ser feito neste sentido.
Quanto ao processo no 0007548-62.2015.4.01.3500, verificamos no anexo II do
Relatório fiscal que nenhuma nota fiscal de venda do produtor rural Raimundo Aparecido
Augusto foi considerada na autuação, logo não se faz necessária nenhuma análise acerca desse
fato, pois não existe lide.
Não há reparos a fazer na decisão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 417
DF CARF MF
Original